Tribunal: TJBA
Processo: 8001491-02.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001491-02.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MICAELA DE JESUS NOVAIS GOMES Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ANULADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidata aprovada em 5º lugar no Concurso Público nº 001/2023 do Município de Poções/BA, que ofertava 2 vagas imediatas para o cargo de Professor de Inglês, sob a alegação de preterição em razão de contratações temporárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se a realização de processo seletivo simplificado, posteriormente anulado por ato de autotutela administrativa, configuraria preterição ilegal capaz de converter mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, à luz do Tema 784/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O concurso previa apenas 2 vagas imediatas, já preenchidas. A candidata obteve colocação fora do número de vagas, o que lhe confere apenas expectativa de direito. O processo seletivo simplificado foi expressamente anulado pela Administração, de modo que não se comprovou a alegada preterição. Jurisprudência consolidada do STF e STJ (Tema 784) reconhece que, salvo comprovação de preterição arbitrária, não há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para denegar a segurança. Tese de julgamento: “O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, somente convolável em direito subjetivo quando comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37; Lei 12.016/2009, art. 1º; RE 837.311/STF (Tema 784). Jurisprudência relevante: STF, Súmula 15; STF, RE 837.311; STJ, RMS 58.699/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DESPROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12